Tribunal: TJSP
Processo: 1500069-20.2020.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FAVORECIMENTO REAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelante condenado pelo crime de roubo e desclassificação da conduta operada em face das acusadas para o crime de favorecimento real. Apelação buscando a absolvição, alegando falta de provas robustas que justifiquem a condenação, destacando a ausência da vítima na audiência, a fragilidade das

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FAVORECIMENTO REAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelante condenado pelo crime de roubo e desclassificação da conduta operada em face das acusadas para o crime de favorecimento real. Apelação buscando a absolvição, alegando falta de provas robustas que justifiquem a condenação, destacando a ausência da vítima na audiência, a fragilidade das provas e a presunção de inocência.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (I) a suficiência das provas para a condenação.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade dos crimes está claramente demonstrada, com provas robustas que sustentam a condenação, incluindo depoimentos de policiais e evidências coletadas durante a investigação.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a caracterização do delito, não havendo irregularidades na atuação dos agentes públicos.
5. O conjunto probatório é coerente e suficiente para a condenação, sendo a dosimetria da pena e o regime estabelecido adequados, não havendo insurgência defensiva em sentido contrário.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso improvido.